Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato cometido por fraude eletrônica. Associação criminosa. Excesso de prazo. Particularidades do caso. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário – atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso em função da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.
3 – Além da gravidade concreta dos crimes –- o paciente se associou a outras pessoas para cometer crimes de estelionato por fraude eletrônica, em que as vítimas, uma delas idosa, suportaram expressivo prejuízo financeiro --, o paciente responde a ações penais em outro estado por crimes de tráfico de drogas cometidos nos anos de 2020 e 2021. E há indícios de que integra organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.
4 - Ordem denegada.